Tribunal: TJSP
Processo: 0024274-47.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito das relações – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta – Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito das relações – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta – Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Penas e regime prisional mantidos – Alterada, contudo, a condição do sursis. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024274-47.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
NILSON PEREIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
substituir a condição do sursis por aquela prevista no artigo 78, parágrafo 1o,
segunda parte, do Código Penal, consistente na limitação de fim de semana,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0024274-47.2017.8.26.0482
APELANTE: NILSON PEREIRA DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 31.155
EMENTA: Apelação criminal
Lesão corporal e
ameaça
no
âmbito
das
relações

Sentença
condenatória Pretendida a absolvição por falta de
provas ou atipicidade da conduta Admissibilidade
parcial - Materialidade e autoria dos crimes de lesão
corporal e ameaça suficientemente demonstradas
Palavras das vítimas assaz valiosas e importantes
na elucidação dos fatos
Robustecimento dessa
prova
por
outros
elementos
probantes

Condenação bem editada, com base em seguro e
convincente acervo probatório
Penas e regime
prisional mantidos
Alterada, contudo, a condição
do sursis. Recurso provido parcialmente.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Nilson Pereira da Costa, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal, foi condenado à pena de 3 (três) meses
de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o sursis pelo prazo
de dois anos, mediante a condição de prestação de serviços à
comunidade, durante o primeiro ano do prazo e, por infração ao artigo
147, caput, combinado com o artigo 61, alíneas e e f, ambos do Código
Penal, foi condenado ao pagamento de 11 dias-multa.
Inconformado, recorre. Seja acenando com a
fragilidade probatória, seja alegando atipicidade da conduta, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
3
absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe registrar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no
âmbito das relações domésticas, porque, na data e local mencionados na
denúncia, ofendeu a integridade corporal de sua esposa Luciane Ramos
Domiciano da Costa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
além de ter ameaçado, por palavras, de causar mal injusto e grave ao
seu filho Rafael Ramos Domiciano da Costa.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o
acusado e a esposa iniciaram uma discussão por motivos de somenos
importância, até que Nilson apoderou-se de uma faca e desferiu um
golpe no braço da vítima, lesionando-a. Em seguida, irritado pela
intervenção de Rafael, o acusado o ameaçou, dizendo: “não tenho medo
de te matar, Rafael. Você vai ficar testando minha fé... pra ir pra cadeia
é dois palitos, de lá eu saio” (fls. 102/105).
Pois bem. A materialidade dos delitos de lesão
corporal e ameaça apresenta-se cumpridamente demonstrada, não
apenas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/11), senão também e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
4
especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 31/32), que
concluiu pela existência de lesões de natureza leve, consistentes em
escoriações e lesões cortantes superficiais em braço e antebraço
esquerdos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado negou os crimes.
Disse que discutiu com Luciane e que jogou um copo na parede, sendo
que os machucados no braço dela foram em decorrência dos estilhaços e
não de agressão com faca. Pegou a faca que estava em cima da
geladeira porque ficou com medo de a esposa usá-la para lhe agredir,
mas não a ameaçou nem machucou com a faca e também não ameaçou
seu filho Rafael (fls. 42/43).
Em Juízo, ele negou novamente os fatos.
Narrou que realmente tinha uma faca em cima do balcão e, então,
quando começaram a brigar, ele pegou a faca e levou para a pia, porque
conhece o temperamento da esposa. O acusado ficou nervoso e jogou o
copo que estava tomando café na parede. Acredita que foi um caco que
bateu no braço dela. Nunca ameaçou o filho dele (fls. 179).
Nada obstante, a vítima Luciane narrou, em
Juízo, que embora ela tenha pedido medida protetiva, ele não quer sair
da casa, e não a respeita. Na data dos fatos, eles começaram a discutir,
ele jogou uma xícara e, depois, foi para cima dela com uma faca, que
acabou machucando o braço dela, pois ela tentou se proteger. Seu filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
5
Rafael interveio e o acusado o ameaçou de morte, dizendo que não tinha
medo de matá-lo (fls. 179).
O filho do casal, Rafael, contou, em Juízo, que
na data dos fatos, acordou com o casal discutindo. Ele percebeu que a
situação estava fora de controle, ouviu um barulho de vidro quebrando e
correu para a sala, foi quando viu sua mãe com o braço machucado e o
pai com uma faca na mão. Rafael agarrou o pai e, junto com um amigo
que estava na casa, tiraram a faca da mão do pai dele. Sua mãe se
vestiu rápido para ir trabalhar e foi com o braço todo sujo de sangue. O
pai disse que ia acertá-lo também e o ameaçou de morte, dizendo que
não tinha medo de matá-lo e que ele não deveria ficar testando a fé dele
(fls. 179).
Os depoimentos das vítimas, na fase judicial,
como se nota, se coadunam com as declarações prestadas na delegacia,
quando ambos descreveram a agressão e a ameaça sofridas, sendo que
Luciane acabou por suportar as lesões no braço esquerdo, confirmando
os termos descritos na denúncia.
Cabe ressaltar que a palavra da vítima, nos
crimes de violência doméstica, é assaz valiosa e importante na
elucidação dos fatos, mormente porque, no mais das vezes, perpetrado
o delito longe do olhar de testemunhas, mas especialmente em caso
como o deste processo penal, em que confortada por outros elementos
probantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
6
E não há que se alegar bis in idem diante da
condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, sob o
argumento de que “aquele que ameaça causar mal injusto e grave e, na
sequência, cumpre o prometido, deve responder por um só crime”, uma
vez que a vítima das lesões corporais foi Luciane, esposa do acusado, e
a vítima da ameaça, perpetrada APÓS as lesões, foi o filho do casal,
Rafael, sendo evidente que a ameaça de morte a ele proferida em nada
se relaciona com as lesões corporais experimentadas por Luciane.
Outrossim, o fato de Nilson ter proferido a
ameaça em estado de raiva ou ira, não tem o condão de excluir a sua
culpabilidade. Isso porque a intenção de intimidar mostra-se presente e
o estado de ira, evidentemente, causa ainda mais temor na vítima.
Neste sentido é o ensinamento de Cezar
Roberto Bitencourt:
“O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a
intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força
propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é
incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado
não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente
por
isso
apresenta
maior
potencialidade
de
intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico
pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não
raro os crimes de ameaça são praticados nesses
estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
7
o que mais atemoriza o ameaçado”1.
E mais, evidente o temor que as ações do
acusado causaram nas vítimas, pois, além de Luciane ter pedido
medidas protetivas, em Juízo, ela reiterou que quer separar-se
definitivamente do acusado, sendo roborada pelo filho, que afirmou que
cresceu vendo sua mãe sofrer muito com o pai dele.
Portanto, as alegações da combativa Defesa
não têm o condão de abalar ou obnubilar o convincente acervo
probatório produzido nos autos, restando incontroversos a autoria
atribuída ao apelante e o elemento subjetivo do tipo, o dolo,
relativamente aos dois delitos.
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente ameaçou a vítima Rafael de
morte e, de maneira injusta, ofendeu a integridade física da vítima
Luciane; seja porque o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a
vítima sofreu lesões de natureza leve compatíveis com a dinâmica
descrita na inicial; seja por conta das declarações de ambas as vítimas,
que forneceram detalhes acerca das práticas criminosas.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídicas e culpáveis, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. Editora Saraiva, 2002, pp. 586/587.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
8
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
A pena do crime de lesão corporal foi
escorreitamente estabelecida no mínimo legal de 3 (três) meses de
detenção, enquanto a pena do crime de ameaça foi aumentada em 1/6
(um sexto), mercê das agravantes previstas no artigo 61, alíneas e e f,
do Código Penal.
Impossível mesmo a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que os
crimes foram perpetrados no âmbito das relações domésticas, com
violência e grave ameaça (artigos 44, inciso I, do Código Penal, e 17 da
Lei 11.340/06).
Nesse sentido, aliás, tem sido o entendimento
jurisprudencial, conforme a orientação consolidada na recente Súmula
no 588 do Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico
impossibilita
a
substituição
de
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Outrossim, o MM. Juiz sentenciante concedeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
9
sursis, apenas para o crime de lesão corporal. E estabeleceu a prestação
de serviços à comunidade como condição da benesse, de acordo com o
disposto no artigo 78, parágrafo 1o, do Código Penal.
Bem é de ver, contudo, que há vedação legal
para o estabelecimento de tal condição em casos como o dos autos e
pelo prazo de dois anos.
Pois bem, o artigo 46 do Código Penal é claro
ao estabelecer que “a prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas é aplicável às condenações superiores a (6) seis meses de
privação de liberdade”.
Cabe
destacar,
nesse
passo,
decisão
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSIÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR 1 (UM) ANO.
ACUSADA CONDENADA À PENA DE 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO
PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE
SEMANA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A
suspensão condicional da pena, prevista no artigo 76
do Código Penal, tem como condições a prestação de
serviços à comunidade ou a limitação de fim de
semana, consoante se depreende do artigo 78 do mesmo
diploma legal, que, por sua vez, remete ao artigo 46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
10
do
Estatuto
Repressivo,
que
estabelece
que
a
prestação de serviços à comunidade "é aplicável às
condenações superiores a seis meses de privação de
liberdade".”2
Neste mesmo sentido, é o entendimento desta
E. 13a Câmara de Direito Criminal:
“(...) Por fim, entendendo presentes os requisitos do
artigo 77 do Código Penal, a MMa Juiz sentenciante
suspendeu condicionalmente a pena pelo prazo de 02
anos, com prestação de serviços à comunidade no
primeiro ano, todavia, sendo a pena privativa de
liberdade, agora, inferior a 06 meses (artigo 46 do
CP), altero referida condição para limitação de
finais de semana, nos termos do artigo 78, § 1o, do
Código Penal.”3
Desse modo, presentes os requisitos previstos
no artigo 77 do Código Penal, deve ser mantida a suspensão do
cumprimento da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, observada, no
entanto, uma das condições do artigo 78, parágrafo primeiro, segunda
parte, do mesmo diploma legal, consistente em limitação de fim de
semana, no primeiro ano.
Cabe registrar, ainda, que a solução dada pelo
2 - HC 307103MG 2014/0268974-4 Relator Ministro Jorge Mussi T5 quinta turma. Jugado em 17.3.2015.
3 - Apelação criminal no 0083255-46.2013.8.26.0050. Relator Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda. 13a Câmara Criminal.
Julgado em 15.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024274-47.2017.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 31.155
11
MM. Juiz em relação a aplicação tão-somente da pena de multa, quanto
ao crime de ameaça, mostra-se equivocada.
Sim, pois a Lei 11.340/06 veda tal aplicação.
Nesse sentido:
“(...) é vedado ao julgador aplicar somente pena
pecuniária para o agente da violência doméstica (art.
17, Lei no 11.340/2006). Logo, a pena alternativa
prevista para esse delito do art. 147 (detenção ou
multa), cuidando-se da multa, deve ser ignorada”.4
Por fim, ministrada a solução benevolente e
ausente irresignação ministerial, nada há para ser alterado, sob pena de
inescusável afronta ao princípio que veda a reformatio in pejus.

3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para substituir a condição do sursis por aquela
prevista no artigo 78, parágrafo 1o, segunda parte, do Código Penal,
consistente na limitação de fim de semana, mantida, no mais, a bem
lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
4 NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Editora Forense, 19a Edição, p. 877.